Tribunal: TJSP
Processo: 1003424-21.2023.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO REGULARMENTE ASSINADA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 76, §1o, I, C/C ART. 485, X, CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO